Tribunal: TJDFT
Processo: 0741960-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741960-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS (id. 65693685), requerendo pedido de revisão da condenação exarada nos autos da ação penal no 0707278-52.2022.8.07.0007. A Defensoria Pública, em manifestação (ID 65456321), afirma se tratar de pedido revisional e prossegue, alegando não haver correlação com qualquer das hipóteses previstas nos incisos, I, II e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 66137899), oficia pelo não conhecimento e, caso seja superada a admissibilidade, pela improcedência do pedido. É o relatório. O Exmo. Desembargador Sandoval Oliveira, da 3a Turma Criminal, a quem o feito havia sido inicialmente distribuído, proferiu então decisão reconhecendo o caráter revisional do pedido e a competência da Câmara Criminal para o seu processamento e julgamento, e determinou a redistribuição dos autos. Tanto a Defensoria Pública (ID 65456321) como a Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 66137899), indicaram que o pleito revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Inclusive, a Defensoria Pública assim consignou: “Em última análise, verifica-se que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional.”. A Revisão Criminal é ação de natureza desconstitutiva cuja finalidade é rever condenação penal transitada em julgado, sendo cabível nas restritas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal (CPP): “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” A parte requerente pretende a revisão da sua condenação, sem que tenha fundamentado seu pedido em qualquer das hipóteses previstas na legislação de regência. Mesmo nomeada defesa técnica para assistir seus interesses e após análise da situação jurídica do sentenciado, não foram apontados quaisquer fatos que suscitassem a incidência da norma que prevê a admissão da Revisão Criminal. Trata-se, assim, de mero pedido de reexame da condenação, hipótese que não está prevista na lei como autorizadora da admissibilidade da revisão criminal. Nesse caso, o CPP prevê o indeferimento in limine do requerimento de revisão criminal (art. 625, § 5o, in initio), provisão também regulamentada pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), que autoriza o Relator a não admitir o processamento de feitos originários, entre outras circunstâncias, quando manifestamente inadmissíveis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...)” Diante do exposto, não admito a revisão criminal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR